Tribunal: CARF
Processo: 13982.721104/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/05/2013
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar o crédito.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721104/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.796 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA VIDEIRENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DATA DO FATO GERADOR: 29/05/2013
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova inicial é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade, vencida a conselheira Tatiana Josecovicz Belisário que a acolhia para determinar a
análise do pedido na unidade de origem, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário manifestou interesse em apresentar
declaração de voto.

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721104/2013-10
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 139 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/09 de fls. 129 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls. 16, apresentada em oposição ao despacho decisório de fls. 8.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório (Rastreamento no
065540530), emitido pela DRF em Joaçaba, em 24/09/2013, que indeferiu o PEDIDO
DE RESSARCIMENTO de COFINS não cumulativa - Mercado Interno, relativo ao 2o
trimestre/2010, pleiteado por meio do PER no 32163.05604.290513.1.1.11-0259, por se
tratar de pedido em duplicidade, uma vez que a interessada teria transmitido para o
mesmo crédito o PER/Dcomp no 14932.79069.091211.1.1.11-4062. A fundamentação
contida na decisão administrativa está fundamentada no parágrafo 7o do art. 21, § 2o do
art. 28 e § 3o do art. 29-C, todos da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, com suas
alterações.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou, por meio de seu representante legal,
Manifestação de Inconformidade, argumentando que ao efetuar a apuração das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins equivocou-se na interpretação da legislação,
deixando de excluir da base de cálculo parcelas previstas em lei, especificamente as
exclusões previstas no art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001 (valores repassados aos
associados); no art. 17 da Lei no 10.684, de 2003 (custos agregados ao produto
agropecuário dos associados), e no art. 1o da Lei no 10.676, de 2003 (sobras apuradas).
Assim como deixou de escriturar todos os créditos ordinários previstos no art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003 e os créditos presumidos previstos no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004. Diz que, constatado o erro, fez constar os valores corretos
em Dacon Retificador.
Ressalta que, dessa forma, foi apurado um saldo credor maior do que aquele solicitado
no PER/Dcomp anteriormente transmitido. Diante disso, enfatiza que a solicitação feita
pela autoridade administrativa por meio de intimação para apresentar pedido de
cancelamento para o PER em duplicidade ou, então, retificar o primeiro pedido de
ressarcimento apresentado, referente ao mesmo crédito para nele informar todo o saldo
possível de ressarcimento no trimestre, era indevida, pois acredita que a presente
situação não caracteriza pedido em duplicidade, nem tampouco entende ser o caso de
apresentar pedido retificador. Diz tratar-se de pedido complementar de crédito
(diferença de saldo credor – mercado interno) e não de pedido em duplicidade e
tampouco é o caso de retificação, uma vez que teve apreciação por parte da autoridade
administrativa, não sendo possível retificá-lo.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

Data do fato gerador: 29/05/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E PERÍODO DE
APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento, para o
mesmo crédito e mesmo período de apuração, uma vez que cada pedido deverá referir-
se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Diferentemente do alegado pelo contribuinte, o devido processo legal foi
respeitado e nenhuma das nulidades previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 restou
configurada, seja no despacho decisório ou na decisão recorrida.
Com relação ao mérito, é relevante registrar que o ônus da prova é do contribuinte
nos casos de crédito, conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
(...)
Decreto 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Código Tributário Nacional
SEÇÃO III
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em
julgado da decisão definitiva que a determinar.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Pública interessada.
SEÇÃO IV
Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

A legislação é clara e específica sobre o ônus da prova ser do contribuinte na
demonstração do crédito.
Em Recurso Voluntário, no presente caso em concreto, o contribuinte não
comprovou a certeza e a liquidez do crédito alegado, simplesmente alegou que revisou seus
pleitos anteriores e verificou a existência de créditos em maior quantidade, conforme trechos
selecionados e transcritos do recurso:

“No entanto, ocorre que posteriormente ao deferimento desse primeiro pedido, porém,
ainda no prazo legal, a recorrente efetuou a revisão da sua apuração, quando constatou
que, por um lapso, se equivocou na interpretação da legislação que rege as
Contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins e, por consequência, deixou de excluir da base
de cálculo das referidas contribuições parcelas previstas em lei, em específico, as
exclusões previstas no art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no art. 17, da Lei
no 10.864/2003 e no art. 1o, da Lei no 10.676/2003. De igual modo, deixou de escriturar
a integralidade dos créditos ordinários previstos no art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, e dos créditos presumidos previstos no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, a
que faz jus.
...
No caso presente, não há “pedido em duplicidade”, e sim um pedido complementar,
oportunamente formulado, relativo a saldo credor de Cofins, apurado nos termos do art.
3o, das Leis nos 10.637/2002 (PIS/Pasep) e 10.833/2003 (Cofins), vinculado à receita de
mercado interno não tributado, conforme dispõe o art. 16, da Lei no 11.116/2005 e o art.
17, da Lei no 11.033/2004.”

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

Ora, onde está nos autos a comprovação dos créditos do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 e dos créditos presumidos previstos no art. 8o, da Lei no
10.925/2004?
Quais seriam as exatas operações e rubricas que deveriam ser objeto das alegadas
exclusões previstas no art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no art. 17, da Lei no
10.864/2003 e no art. 1o, da Lei no 10.676/2003?
Sem as devidas comprovações das naturezas das alegadas exclusões e dos
alegados créditos não é sequer possível justificar uma diligência para apurar e buscar tais
créditos, justamente por não serem líquidos e nem certos.
Uma nova apuração de ofício, em sede de julgamento, configuraria a inversão dos
ônus da prova, situação que não pode ser admitida pois é contrária às normas que regulam o
processo administrativo fiscal.
Pelas razões expostas e por concordar integralmente com o Acórdão recorrido,
reproduzo as mesmas razões de decidir para, neste julgamento, também servirem de fundamento
decisório:

“Cabe analisar a legislação que rege a matéria, lembrando inicialmente que o § 14 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 11.051, de 2004), que trata da
compensação, restituição e ressarcimento, dispõe que “A Secretaria da Receita Federal -
SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de
prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação”.
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente
na data da apresentação do formulário retificador, ao estabelecer normas sobre
restituição, ressarcimento, compensação e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, relativos a tributos e contribuições por ela administrados, assim
dispunha:
Art. 32 - O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação. (negritado)
Como se infere da leitura dos dispositivos supra mencionados, para um mesmo período
de apuração e mesmo crédito somente é permitida a transmissão de um único pedido de
ressarcimento. Nota-se que sequer há previsão legal para que sejam feitos pedidos de
ressarcimento complementares, eis que o único pedido deve referir-se a um único
trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre, liquido
das utilizações por desconto ou compensação.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

Dessa forma, a própria legislação exige a segregação dos créditos por trimestre e, sendo
assim, a apresentação de mais de um pedido de ressarcimento contendo o mesmo
crédito e mesmo período de apuração caracteriza indubitavelmente a duplicidade do
pedido. Isto porque, ao final de cada trimestre deve existir uma perfeita definição da
natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de
ressarcimento, afastando a possibilidade de mais de um pedido de ressarcimento por
trimestre e espécie de crédito.
No caso em análise, o pedido de ressarcimento transmitido em 29/05/2013 foi
indeferido porque já existia um PER transmitido anteriormente, em 09/12/2011, sob no
14932.79069.091211.1.1.11-4062, pleiteando o mesmo crédito, ou seja, crédito de
COFINS não cumulativa - Mercado Interno, do período de apuração do 2o
trimestre/2010. Ora, na existência de um segundo pedido de ressarcimento para o
mesmo período e o mesmo crédito da não cumulatividade, é claro que se está diante de
uma duplicidade de pedido, o que não é permitido pela legislação de regência.
Cabe lembrar que a própria interessada quando da transmissão do PER/Dcomp no
32163.05604.290513.1.1.11-0259, pleiteando crédito de COFINS não cumulativa -
Mercado Interno do 2o trimestre/2010, declarou que NÃO havia sido informado em
Processo Anterior e que NÃO havia sido informado em outro PER/Dcomp; tais
informações foram justamente para tentar acertar sua situação, mesmo em desprezo às
normas previstas, já que não seria admitida a transmissão de um novo pedido de
ressarcimento para o mesmo crédito já solicitado.
O recurso da interessada para o aproveitamento de créditos não pleiteados, como
aqueles que alega, está disposto na mesma Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
CAPÍTULO XI
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que
indeferir pedido de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
(...)
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento
e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
(Grifou-se).
Portanto, a legislação possibilita sim aos contribuintes a retificação de Pedido de
Restituição, de Pedido de Ressarcimento, de Pedido de Reembolso e da Declaração de
Compensação (e não de pedidos complementares), como consta em informações no site
da RFB e de acordo com a solicitação feita pela autoridade administrativa, por meio de
intimação à interessada, para que apresentasse pedido de cancelamento para o PER em
duplicidade ou, então, retificasse o primeiro pedido de ressarcimento apresentado,
referente ao mesmo crédito para nele informar todo o saldo possível de ressarcimento
no trimestre, como inclusive ressaltou a contribuinte em sua manifestação de
inconformidade. Essa seria a medida cabível a ser utilizada pela interessada e admitida
pela legislação:
constatando erro no preenchimento do PER/Dcomp transmitido, apresenta-se o
formulário retificador.
Contudo, devem ser observadas as hipóteses em que a retificação pode ser admitida,
quais sejam:
quando gerados a partir do programa PER/DCOMP, sendo apresentado documento
retificador gerado também a partir do referido programa; quando apresentado em
formulário, sendo requerido mediante apresentação de formulário retificador; quando o
pedido formulado ainda se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador; antes de o sujeito passivo ser intimado para apresentação de
documentos comprobatórios relativos ao crédito solicitado; e, em se tratando de
declaração de compensação, na hipótese de inexatidões materiais verificadas em seu
preenchimento e sem que seja objeto de inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado.
E não poderia ser diferente essa normatização quanto à restrição para se ingressar com
pedidos em duplicidade por parte do sujeito passivo, em decorrência natural do
princípio da estabilidade da lide. Ou seja, após a análise do pedido pela autoridade
administrativa e a consequente decisão sobre o pleito, não é mais possível ingressar com
novo pedido de ressarcimento, sob pena de tornar sem fim o processo administrativo
fiscal.
Conclui-se assim que está correto o indeferimento do presente pedido de ressarcimento,
tal como constou no despacho decisório, haja vista que foi efetuado em duplicidade, o
que é vedado pela legislação.”

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

Diante do exposto e fundamentado, voto por rejeitar a preliminar e por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Declaração de Voto
Tatiana Josefovicz Belisário
Com a devida vênia ao entendimento do i. Relator e os demais pares que o
acompanharam, manifesto minha divergência quanto à conclusão obtida.
Em exame dos documentos carreados aos autos, constato que a situação fática
examinada consiste no seguinte: O contribuinte, ainda dentro do prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, efetuou a revisão de sua apuração de PIS e Cofins não cumulativos, identificando créditos
que poderiam ter sido apropriados na forma da legislação vigente (art. 3o das Lei no 10.637/02 e
10.833/03) e não o foram.
De acordo com o entendimento majoritário no âmbito da receita Federal do Brasil,
nessa situação compete ao Contribuinte retificar as declarações do período (DACON e/ou SPED
Contribuições) para incluir as aquisições passíveis de creditamento e, por conseguinte, ou alterar
o montante devido, obtendo, assim, valores pago a maior passíveis de restituição, ou, ainda,
elevar o valor do crédito passível de ressarcimento, nos termos da legislação.
E, tanto numa hipótese, como em outra, o valor a ser buscado perante a RFB deve
ser materializado na forma de um Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso, acompanhado ou não de Declaração de Compensação (PER/D-Comp).
Ocorre que na situação narrada, nos meses em que foram feitas as revisões na
apuração, já haviam sido transmitidos PER/D-Comps relativos a estes mesmos tributos e estes já
Na hipótese autos do recurso paradigma, o primeiro PER/D-Comp que teve por
objeto crédito apurado no 2o trimestre de 2010 foi transmitido em 09/12/2011.
Ocorre que, posteriormente, identificou que o crédito do período era superior ao
inicialmente pleiteado, transmitindo um novo PER/D-Comp para o mesmo período, em
29/05/2013.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

Nesse momento, a Recorrente foi intimada acerca de irregularidades na
transmissão desse segundo PER/D-Comp, justamente pelo fato de já existir um pedido vinculado
ao mesmo período de apuração, o que é vedado pela normatização da RFB. Desse modo,
orientava o contribuinte para ou promover o pedido de cancelamento ou a retificação do PER/D-
Comp inicial.
Com efeito, tal vedação constava tanto da IN 900/08 (utilizada como
fundamentação nos autos), quanto da IN 1300/2012 (vigente à época dos fatos).
Ocorre que os mesmos normativos também limitavam expressamente a retificação
ou o cancelamento dos PER/D-Comp àqueles que ainda estivessem pendente de decisão
administrativa (arts. 77 e 82 da IN 900/08 e arts. 88 e 93 da IN 1.300/12). E, na hipótese dos
autos, o PER/D-Comp já havia sido analisado pela RFB. Ou seja, era inviável que o contribuinte
adotasse qualquer uma das medidas regularizados propostas pela RFB.
Em 17/07/2013 a Recorrente esclareceu tais fatos à RFB, com todos os elementos
de prova necessários.
Nada obstante os esclarecimentos, foi proferido Despacho decisório Eletrônico e a
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade instruída com os esclarecimentos e
documentos comprobatórios.
Nada obstante, o pleito da Recorrente foi indeferido sob o argumento de que “a
legislação possibilita sim aos contribuintes a retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento, de Pedido de Reembolso e da Declaração de Compensação (e não de pedidos
complementares)”, sem se manifestar quanto ao fato alegado em comprovado pela Recorrente de
que a retificação e o cancelamento não eram mais possíveis pelo simples fato de o PER/D-Comp
em questão já ter sido analisado pela Autoridade Administrativa.
Veja-se a redação da IN 1.300/2012:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, observado o disposto nos
arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP ou,
na hipótese de utilização de formulário, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual
somente será deferido caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Logo, a meu ver, a negativa de análise do direito creditório da Recorrente lhe está
sendo negado pela imposição de um dever acessório claramente impossível de ser cumprido, nos
exatos termos da legislação vigente.
E, acrescento, mesmo antes da prolação do Despacho Decisório, a Recorrente, de
boa-fé, vem diligenciando perante a RFB de modo a esclarecer a impossibilidade de
cumprimento dos deveres acessórios exigidos, quando competia, à Administração Pública, o
dever de orientação do contribuinte, o que, de acordo com as provas existentes nos autos, jamais
foi exercido.
Entendo ser imperativa, no caso, a aplicação do parágrafo único do art. 6o da lei no
9.784/98:
Art. 6o
O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral,
deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.
Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de
eventuais falhas.
A Recorrente encontrava-se dentro do prazo prescricional para requerer junto à
Receita Federal o ressarcimento do seu saldo credor apurado e teve este direito cerceado pela
impossibilidade de se cumprir um dever instrumental e pela absoluta ausência de orientação da
RFB acerca dos procedimentos a serem adotados para o regular exercício do seu direito. Se o
PER/D-Comp inicial apresentado já havia sido analisado, portanto, não se encontrava mais
pendente de decisão administrativa, não era mais possível nem requerer o seu cancelamento, nem
a sua retificação. Logo, de que forma poderia, então, a Contribuinte requerer tal crédito junto à
RFB?
Poder-se-ia alegar que a Recorrente poderia pleitear tal crédito de maneira
extemporânea. Ou seja, se apenas em 2013 a Recorrente identificou que solicitara crédito a
menor relativo 2o trimestre de 2010, incluiria na sua apuração de 2013 o referido montante, sem
qualquer correção monetária, identificando que se tratava de crédito apurado em período
anterior.
Com a devida vênia, são inúmeras as decisões em processos de consulta e de
Delegacias da Refeita Federal de Julgamento e deste próprio CARF no sentido de que é inviável
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721104/2013-10

a apuração de crédito extemporâneo sem a retificação das declarações do próprio período de
apuração. E, de acordo com este procedimento, a única forma de se obter o ressarcimento do
saldo credor de período anterior é exatamente por meio da transmissão do PER/D-Comp também
com vinculação ao próprio período de apuração, exatamente como precedeu a Recorrente.
Pelo exposto, é firme meu entendimento de que, de acordo com o exame das
provas existentes nos autos, onde se constatou a inviabilidade de o Recorrente retificar o PER/D-
Comp original do período e, especialmente, a comprovação de que a Recorrente buscou
orientação junto à RFB quanto a forma de exercer adequadamente o seu direito, deve ser
garantido o exame do direito creditório da Recorrente no âmbito administrativo, com a prolação
de um Despacho Decisório acerca do montante pleiteado.
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 170
DF CARF MF
Original